Tribunal: TJDFT
Processo: 0705611-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMÉRICO FERNANDES FARIA MACHADO em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Alegou que, em que pese auferir renda aproximada de R$6.000,00 (seis mil reais) por mês, é idoso tem gastos elevados com o pagamento das mensalidades do plano de saúde, medicamentos e despesas necessários à subsistência. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, em aval de sua declaração, o agravante anexou cópia dos comprovantes de pagamento de mensalidade de plano de saúde que consomem aproximadamente 20% (vinte por cento) de sua renda e outras despesas cotidianas de subsistência igualmente elevadas, tendo seus rendimentos severamente comprometidos, a justificar o deferimento do benefício. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Recebo o agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator